Tribunal: TJDFT
Processo: 0743390-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743390-04.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por OMNI S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu da apelação cível interposta por MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO com fundamento na deserção (ID 57571960). A embargante, em razões recursais (ID 57833639), alega contradição na decisão embargada. Diz que foi intimada para oferecer contrarrazões à apelação interposta pelo embargado contra a sentença que indeferiu a petição inicial. Alega que, embora a sentença não tenha condenado o embargado ao pagamento de honorários advocatícios pela falta de citação, com a superveniente triangulação processual para o oferecimento de contrarrazões à apelação, que resultou no não conhecimento do recurso, a condenação em honorários se faz necessária, devendo o tribunal fixá-la. Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de abril de 2024 às 14:20:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora